Tribunal: TJSP
Processo: 2210750-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensa suspensão da execução, em razão do deferimento da recuperação judicial da Devedora principal – Impossibilidade – Suspensão que não atinge os coobrigados – Inteligência do disposto no artigo 49, §1o, da Lei 11.101/05 e Súmula 581/STJ – Pendência de julgamento do recurso especial interposto contra Acórdão proferido no agravo de instrumento no

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensa suspensão da execução, em razão do deferimento da recuperação judicial da Devedora principal – Impossibilidade – Suspensão que não atinge os coobrigados – Inteligência do disposto no artigo 49, §1o, da Lei 11.101/05 e Súmula 581/STJ – Pendência de julgamento do recurso especial interposto contra Acórdão proferido no agravo de instrumento no 0037959-57.2018.8.16.0000 que não obsta a continuidade da execução – Irrelevância da previsão de cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias no plano de recuperação – Crédito extraconcursal, que não se submete ao plano de recuperação judicial – Ainda que assim não fosse, o plano sequer foi aprovado em Assembleia Geral de Credores – Decisão mantida – Recurso não provido.